Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-29.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1001712-29.2022.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
Recorrente: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA
Recorrida: DIEGO RODRIGUES DE SOUZA LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10-14/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. SÚMULA 370 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL PRESSUMIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA postula pela indenização por danos morais decorrente de apresentação antecipada de cheque pré-datado, devolução por ausência de fundos.
2. No caso em questão o cheque n.o 700009 no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pré-datado para 30/05/2022 fora apresentado em 25/05/2022 na agencia bancária e devolvido por ausência de fundos (motivo 11).
3. Na hipótese de emissão de cheques pré-datados, nada impede que o beneficiário apresente o cheque ao banco antes da data combinada, devido ao fato do mesmo ser uma ordem de pagamento à vista. O problema que surge, é que ao apresentar antecipadamente tal título, pode ser que na conta do sacador não tenha créditos suficientes para cobrir o valor, o que acarretará fatalmente a devolução do cheque por falta de provisão de fundos, bem como poderá causar outros infortúnios.
4. No caso dos autos embora a sentença proferida pelo juízo de origem tenha ponderado que tanto na data da apresentação do cheque como na data de 30/05/2022 (pré-datado) não havia saldo na conta da Recorrente, nessa perspectiva não seria plausível a condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais.
5. Embora plausível a fundamentação, nota-se que em razão da Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça “caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”, aquele que antecipa a apresentação do título de crédito viola a boa-fé objetiva do contrato, não necessitando se comprovar o dano moral, visto que ele é presumido.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001712-29.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 624.824.053-19 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 14.585.849/0001-89 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ecurso Inominado:
1001712-29.2022.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente:
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA

Recorrida:
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. SÚMULA 370 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL PRESSUMIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDAD
E E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA
postula pela indenização por danos morais decorrente de
apresentação antecipada de cheque pré-datado, devolução por ausência de fundos
.

2. No caso em questão o cheque n.o 700009 no valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pré-datado
para 30/05/2022
fora apresentado em 25/05/2022 na
agencia
bancária e devolvido por ausência de fundos (motivo 11).

3.
Na hipótese
de emissão de cheques pré-datados, nada impede que o beneficiário apresente o cheque ao banco antes da data combinada, devido ao fato do
mesmo ser uma ordem de pagamento
à vista. O problema que surge, é que ao apresentar antecipadamente tal título, pode ser que na conta do sacador não tenha créditos suficientes para cobrir o valor, o que acarretará fatalmente a devolução do cheque por falta de provisão de fundos, bem como poderá causar outros infortúnios.

4. No caso dos autos embora a sentença proferida pelo juízo de origem tenha ponderado que tanto na data da apresentação do cheque como na data de 30/05/2022 (pré-datado) não havia saldo na conta da Recorrente, nessa perspectiva não seria plausível a condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais.

5. Embora plausível a fundamentação, nota-se que em razão da Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça “
caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado
”,
aquele que antecipa a apresentação do título de crédito viol
a a boa-fé objetiva do contrato,
não necessita
ndo
se comprovar o dano moral,
visto que
ele é presumido.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA postula pela indenização por danos morais decorrente de apresentação antecipada de cheque pré-datado, devolução por ausência de fundos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a, a
Recorrente
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA ROCHA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
, nos termos postos na inicial
.

Em contrarrazões (
ID
142670427
),
o
Recorrid
o

DIEGO RODRIGUES DE SOUZA LTDA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023